Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-92.2018.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003126-92.2018.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que são embargantes
ASSEHAB ASSESSORIA HABITACIONAL E PLANEJAMENTO LTDA ME, META
EMPREEND IMOBILIARIOS S/C LTDA, SILOTE SOCIEDADE IMOBILIARIA E
LOTEAMENTO LTDA, AVELAR ALVES RODRIGUES e SIRNEIDE RODRIGUES
GONÇALVES, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003126-92.2018.8.26.0266/50000 -Voto no 34247
2
Embargantes: Assehab Assessoria Habitacional e Planejamento Ltda ME e
outros
Embargada:
Condomínio Residencial Aeroporto
Comarca:
Itanhaém 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 34247
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de
minha relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo
íntegra a sentença que julgou extinta a ação de exigir contas ajuizada em face
do Condomínio, sob o fundamento de ilegitimidade de ativa das
proprietárias/autoras, reduzindo, contudo, a verba honorária sucumbencial
fixada.
As embargantes apontam omissão no julgado, insistindo
ter direito de exigir as contas do Condomínio, requerendo, ademais, expressa
manifestação a respeito das questões suscitadas para fins de
prequestionamento, suprindo assim as exigências de admissibilidade de
eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003126-92.2018.8.26.0266/50000 -Voto no 34247
3
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar as razões pelas quais reputou não possuírem as autoras legitimidade
para pleitear, de forma isolada, as contas relativas às despesas de condomínio.
Os argumentos expostos nos presentes embargos não
consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito do
recurso, manifestando as embargantes, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última
instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Por outro lado, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional
ou constitucional, ainda que em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata dimensão
desse entendimento, o qual não significa a necessidade de interposição de
embargos como pressuposto necessário de admissibilidade de recursos
perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade recursal.
Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão
sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003126-92.2018.8.26.0266/50000 -Voto no 34247
4
embargos, os quais não se prestam para suprir discussão sobre questão não
ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e contrarrazões recursais, ou
seja, o que não foi prequestionado antes do julgamento do recurso, não
poderá sê-lo em momento posterior, através de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre
a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de
modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar
com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção devida ou o
suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo
o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).
É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais
superiores no prequestionamento pela via dos embargos de declaração.
Assim é que “... o Superior Tribunal de Justiça, conforme
anotação de THEOTONIO NEGRÃO, já deixou assentado que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no artigo 535 do CPC. Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (cf. Código de Processo Civil, Saraiva, 34a ed., pág. 590,
nota 2b ao art. 535)” (Embargos Declaratórios no. 666.871-01/2, Rel. Luiz de
Lorenzi, 6a Câm., 2o TAC).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição de
embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar a
matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos
legais ou princípios jurídicos que permitirá às embargantes o acesso recursal
aos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003126-92.2018.8.26.0266/50000 -Voto no 34247
5
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator